Tribunal: TJMT
Processo: 1054175-54.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054175-54.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA - CPF: 141.009.401-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelação nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS C.C DANO MATERIAL E MORAL

–
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - INCAPACIDADE DO CONTRATANTE – INTERDIÇÃO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA – NULIDADE - DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA
– DANO MORAL CONFIGURADO –
VALOR REDUZIDO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Verificada a incapacidade do contratante à época do negócio, é necessário o reconhecimento de sua
nulidade.

Não comprovada pela instituição financeira a regularidade na contratação do empréstimo com a parte, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento, condição que enseja restituição e configura ato ilícito passível de reparação, máxime porque o desconto indevido se deu sobre verba de natureza alimentar.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

A repetição em dobro do indébito pressupõe tanto a existência de pagamento indevido, quanto a má-fé do credor, que não restou demonstrada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelação nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Ação:
Ação Anulatória de Negócios Jurídicos c.c Dano Material e Moral, proposta por
CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA, representado por LUCIENE SILVA SOUZA,
em desfavor de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação para determinar que o requerido proceda com cancelamento dos contratos discutidos, restituindo em dobro os valores indevidamente descontados, bem como para condenar o requerido ao pagamento no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais), pelos danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês desde a citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

Apelação
(Id. 121475063): afirma que o negócio jurídico fora pactuado de forma livre e de espontânea vontade das partes, inexistindo qualquer vício de consentimento. Alega que os créditos foram disponibilizados em favor do autor. Assevera que até o momento não houve a averbação da interdição do apelado, motivo pela qual o apelante não tinha como ter conhecimento de sua condição.
Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo. Sustenta a impossibilidade de devolução em dobro dos valores debitados. Requer a restituição ou compensação dos valores disponibilizados ao apelado.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor da indenização.

Sem Contrarrazões
.

Em parecer a d. Procuradoria-Geral de Justiça se manifesta pelo desprovimento do recurso. (Id. 129714171).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelação nº 1054175-54.2019.8.11.0041

Apelante
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Apelado
: CARLOS ALBERTO MEIRA DE SOUZA

2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

Narra o requerente que no ano de 2013, sofreu Acidente Vascular Cerebral, o que lhe causou sérias sequelas que prejudicam sua orientação tempo-espaço, sua memória de fixação e seu discernimento, tornando-o totalmente incapaz de reger por si só os atos da vida civil.

Alega que em 20/01/2016, foi deferida a curatela provisória para a Sra. Jovanil de Assunção Cunha, reconhecendo a incapacidade do assistido, sendo que a partir desta data, qualquer ato da vida civil a ser realizada em nome do Sr. Carlos, deveria ser realizado pela Sra. Jovanil, com expressa proibição à contratação de empréstimos e alienação ou oneração de bens.

Assevera que o requerido realizou diversos empréstimos em nome do autor, mediante assinaturas falsas, os quais são nulos, posto que celebrados sem autorização, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, alternativamente, saber se é caso de restituição ou compensação dos valores disponibilizados pelo banco ao apelado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

No caso, embora o banco requerido tenha apresentado cópias de contratos supostamente celebrados entre as partes, tais documentos não se revelam satisfatórios para atestar a validade dos negócios jurídicos.

Isso porque os contratos n° 00127229316 (Id. 121475007), 00125317445 (Id. 121475008), 00128817465 (Id. 121475009), 00128921271 (Id. 121475010), 00131429624 (Id. 121475011), 00133374631 (Id. 121475012), 1272299 (Id. 121475012 - Pág. 3) e 00142331353 (Id. 121475013) foram firmados em 04.07.2017, 12.05.2017, 14.08.2017, 16.08.2017, 24.10.2017, 13.12.2017, 11.12.2020 e 14.06.2018 respectivamente.

No entanto, verifica-se que em 16.12.2015 a Sra. Jovanil de Assunção Cunha, companheira do ora Autor, ingressou com Ação Declaratória de interdição do Sr. Carlos Alberto Meira de Souza (Id. 26291754), sendo expedido em 15.03.2017, o Alvará de Curatela nº 059/2017 (Id.

121475002 - Pág. 1), o qual vedou expressamente a contratação de empréstimos e alienação ou oneração de bens móveis, imóveis ou de quaisquer natureza, pertencentes ao curatelado, salvo com autorização judicial.

Assim, não restam dúvidas de que os contratos são nulos, porquanto celebrados após a interdição do autor e sem a assistência de sua curadora com autorização judicial.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESTITUIÇÃO DE SALÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE FINANCIAMENTO - PESSOA ABSOLUTAMENTE INCAPAZ -
INTERDIÇÃO COMPROVADA
- REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1.
Demonstrado o vício existente no negócio firmado entre as partes, decorrente da falta de capacidade do contratante para a sua realização, necessário se faz o reconhecimento da sua nulidade.
2. Por consequência, restando evidente a falha na prestação de serviço pelo réu/apelado, tal circunstância enseja seu dever de restituir os valores cobrados/descontados indevidamente do salário do autor/apelante, bem como de indenizar pelos danos morais por este suportado, já que o fornecedor de serviços responde objetivamente pelo serviço defeituoso prestado, e também pelos danos causados a terceiro (art. 14 c/c art. 17 do CDC).3. Com efeito, não há como deixar de reconhecer que o desconto de valores decorrente de contrato nulo, importa em ato ilícito perpetrado pelo réu/apelado, o que enseja o dever de indenizar, bem como na restituição dos valores, na forma simples, devidamente corrigido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, e correção monetária pelo INPC a partir da data do desembolso/desconto das parcelas, ou seja, do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ). 4. Por sua vez, já no que diz respeito ao quantum indenizatório, é cediço que o valor da indenização por danos morais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida. Em sendo assim, no caso, entendo como razoável a quanta de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de danos morais. (TJMT - N.U 0045362-31.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/04/2019, Publicado no DJE 09/04/2019)

APELAÇÃO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO.
EMPRÉSTIMO FIRMADO COM PESSOA INTERDITADA. NULIDADE.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. REFORMADA. 1.
Os documentos juntados demonstram que a apelante já estava interditada quando fez o empréstimo junto a instituição financeira, e não houve a assistência da curadora.
Sentença de interdição devidamente averbada no Registro Civil das Pessoas Naturais, acarretando a nulidade absoluta do negócio. 2. Como a demandada não comprovou o depósito do valor na conta da apelante e, sendo incontroversos os descontos efetuados, impõe-se a restituição na forma simples dos valores mediante compensação com o montante ainda devido. Recurso parcialmente provido.(Apelação Cível, Nº 70082461195, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Julgado em: 26-09-2019)

No que diz respeito ao contrato n° 00851835108 (Id.

121475006), em que pese ter sido celebrado em momento anterior à interdição do autor, nota-se que o requerente trouxe aos autos diversos Laudos Médicos que demonstram que sofreu acidente vascular encefálico hemorrágico grave em 2013, bem como Lado Pericial, o qual atestou que o autor
“sofre com sequelas de doença cerebrovasuclares que estão prejudicando a orientação tempo-espaço, sua memória de fixação e seu discernimento, tornando-o totalmente incapaz de reger por si só seus atos da vida civil.”
, nos termos do Laudo Pericial de Id. 121475004 - Pág. 1.

Dessa forma, restou demonstrada a incapacidade do autor à época da contratação, o que autoriza sua anulação.

Nessa perspectiva:

CONTRATO E RESPONSABILIDADE CIVIL – Contrato bancário – Contratação de mútuo: empréstimo consignado –
Incapacidade civil do autor alegada – Hipótese em que a contratação ocorreu em data anterior à sentença de interdição do autor – Possibilidade de efeitos ex tunc se comprovada cabalmente a incapacidade anterior da parte contratante
– Hipótese que não é a dos autos – No mesmo ano em que o autor contratou o empréstimo de dinheiro, ele participou de sessão conciliatória de divórcio desacompanhado – Incapacidade que não era facilmente detectada – Nulidade do contrato que não pode ser declarada – Ação declaratória c. c. indenização improcedente - Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, inteiramente adotados como razão de decidir, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça – Honorários advocatícios recursais: majoração de 10% para 15% do sobre o valor da causa - Recurso desprovido, com observação. (TJSP; Apelação Cível 1003710-56.2017.8.26.0344; Relator (a): Álvaro Torres Júnior ; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Marília - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 12/08/2019; Data de Registro: 16/08/2019)

Apelação Cível. Ação declaratória c.c. indenização. Sentença de parcial procedência. Inconformismo da ré. Contratos celebrados por pessoa senil.
Interdição judicial posterior aos empréstimos. Prova existente, todavia, que demonstra a incapacidade à época do negócio, o que autoriza a anulação
, com a devolução do capital emprestado, para recomposição da situação anterior às contratações. Quebra da boa-fé objetiva pela ré. Concessão de empréstimos para pagamento em poucas parcelas. Valores que, ademais, comprometem quase que a integralidade dos vencimentos de pessoa de idade avançada. Dano moral. Caracterização. Privação de vencimentos. Dor que extrapola o mero aborrecimento. Quantum arbitrado acima do razoável. Redução para R$10.000,00, quantia proporcional às peculiaridades do caso. Sucumbência mínima das autoras. Ônus sucumbenciais mantidos. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1016401-86.2016.8.26.0005; Relator (a): Hélio Nogueira; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel Paulista - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/02/2018; Data de Registro: 23/02/2018)

Assim, não comprovada a validade da contratação, é o caso de declarar a inexistência do débito, porquanto se a instituição financeira não procedeu com a devida cautela ao firmar a contratação, deve assumir o risco advindo de sua negligência.

Dessa forma, reconhecida a ilegalidade dos descontos, os valores indevidamente debitados da parte comportam restituição na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
REALIZAÇÃO MEDIANTE FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO NOS PROVENTOS
- RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE - RETORNO AO STATU QUO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS - VALOR FIXADO COM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE -
RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES - INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Cabe ao réu comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que nas ações declaratórias de inexistência de débito refere-se à prova da dívida. Não demonstrada a regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os descontos efetivados indevidamente na aposentadoria configuram ato ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, dispensa comprovação. As instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479 do STJ).O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida.
Os descontos indevidos são restituídos na forma simples quando não demonstrada a má-fé.
(TJMT - N.U 0005023-95.2015.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019)

Nessa senda, tem-se que os descontos na folha de pagamento do autor trouxeram-lhe transtornos que ultrapassam os meros dissabores cotidianos, máxime porque a verba apresenta natureza alimentar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$15.000,00 comporta redução para a quantia de R$10.000,00.

Nessa linha:

Ação indenizatória por danos morais. Impossibilidade de embarque no voo internacional contratado, em virtude de overbooking. Falha na prestação dos serviços. Danos morais comprovados. Valor da indenização por danos morais reduzido, diante das circunstâncias do caso. Recurso provido em parte.
(TJSP; Apelação Cível 1034223-21.2021.8.26.0100; Relator (a): Luis Carlos de Barros; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 42ª Vara Cível; Data do Julgamento: 16/02/2022; Data de Registro: 16/02/2022)

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para reformar a r. sentença, no que toca a redução do valor indenizatório, de R$15.000,00 para R$10.000,00 a título de indenização por danos morais, bem como
para determinar a restituição dos valores indevidamente debitados na forma simples, porquanto não demonstrada a má-fé do banco requerido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2022